Tribunal: TJMT
Processo: 1023300-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023300-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ELIANE BARROS MIRANDA - CPF: 735.950.711-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ELIANE BARROS MIRANDA

AGRAVADO
(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL
. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO TÉCNICO. ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE PROFISSIONAL.
NÃO DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA TENTATIVA DE ACORDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão d
e
veículo, fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de inadimplemento contratual. A agravante alega ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, abusividade das cláusulas contratuais, essencialidade do bem para sua atividade profissional e necessidade de suspensão do processo para tentativa de acordo. O pedido recursal visa à reforma da decisão, com suspensão da medida liminar e manutenção da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a concessão da liminar exige o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC; (
ii
) estabelecer
se
alegações genéricas de abusividade contratual afastam a mora e impedem a busca e apreensão; (
iii
) determinar se a essencialidade do bem à atividade profissional impede a medida; e (
iv
) verificar a possibilidade de suspensão do processo para tentativa de acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento especial de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/69 exige apenas a comprovação objetiva da mora do devedor, não sendo aplicáveis os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC.

A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, se dá com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de prova técnica e concreta, não afastam a configuração da mora nem impedem a concessão da liminar, devendo tais questões ser apreciadas na fase de contestação.

A utilização do bem como instrumento de trabalho não impede, por si só, a busca e apreensão, tendo em vista a natureza resolúvel da propriedade fiduciária e a ausência de previsão legal de exceção para tal hipótese.

A suspensão do processo para tentativa de acordo não encontra amparo no rito especial da busca e apreensão, que prevê mecanismos próprios para composição e defesa do devedor, inclusive a possibilidade de purgação da mora em cinco dias após a execução da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A liminar de busca e apreensão em alienação fiduciária exige apenas a comprovação da mora.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para constituir a mora.

Alegações genéricas de abusividade contratual ou de essencialidade do bem não afastam a regularidade da liminar.

Não se admite a suspensão do processo para tentativa de acordo na fase liminar da busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º e 3º; CPC,
arts
. 300, 373, I, 833, §1º; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132
;
TJMT, 1019026-13.2025.8.11.0000, 1020044-69.2025.8.11.0000, 1015152-20.2025.8.11.0000
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por ELIANE BARROS MIRANDA

contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo FIAT MOBI TREKKING, modelo 2024/2025. A decisão agravada assim dispôs:

Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Compulsando os autos digitais, verifica-se a presença dos documentos que demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.Resta presente também a demonstração do risco de danos pelo uso inadequado do bem ou desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu eventual direito.

4. Posto isso,
DEFIRO
, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, a expedição do mandado ficará condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

5. De acordo com a redação ao art. 3º do
Dec
-Lei 911/69, EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial. Informe-se ao requerido que efetuado o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

6. Caso não efetive o pagamento após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto Lei 911/69).

7. Cientifique o requerido de que poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha
pago
a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.

8. Havendo contestação, intime-se o autor para impugná-la.

9. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do Código de Processo Civil.

10. Fica AUTORIZADO o
reforço policial e a ordem de arrombamento
, nos termos do art. 846, do CPC, caso restar evidenciada a resistência da parte requerida em cumprir a ordem constante do mandado,
servindo a presente decisão para protocolo
junto ao Comando Militar.

11. Posteriormente o Oficial de Justiça deverá justificar, por meio de certidão, a necessidade da requisição ao devolver o respectivo mandado.

12.
Caso o veículo não seja apreendido, concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que indique a localização do bem ou requeira a conversão do feito em execução (artigo 4 do Decreto-Lei n. 911;69, alterado pela Lei n. 13,043/2014).

13. Uma vez informado, expeça-se mandado independentemente de nova conclusão.

14. Informo ainda, que as partes
tem
o prazo de 15(quinze) dias para manifestarem seu interesse no “JUÍZO 100% DIGITAL”.

15. Por fim, indefiro eventual pedido de segredo de justiça realizado pelo autor, pois não esquadra no rol do art. 189 do CPC.

16. Intimem-se. Às providências.

Em suas razões recursais (ID.

299771390
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Concessão de liminar sem averiguação dos pressupostos do art. 300 do CPC
;

2. Abusividade das cláusulas contratuais
,
necessidade de perícia contábil
e
revisão contratual antes de medida
s
coercitiva
s;

3
. Essencialidade do bem à atividade profissional e princípio da proporcionalidade
;

4
. Inexistência de mora em razão dos encargos
abusivos e suspensão
do processo para tentativa

de acordo
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão da medida de busca e apreensão e impedindo a alienação do veículo apreendido, bem como a manuteno da posse do bem até análise da relação contratual.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Citação (41583168)
– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado ante o
deferimento
d
a
justiça gratuita
(ID.
301687369
)
.

Contrarrazões (ID.

302262385
),
alegando preliminar de supressão de instância sobre as questões ainda não apreciadas pelo juízo na origem, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ELIANE BARROS MIRANDA

AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero
trata-se de A
gravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo FIAT MOBI TREKKING, modelo 2024/2025, em ação fundada no Decreto-Lei n° 911/69, movida pelo Banco Bradesco Financiamentos SA em face de Eliane Barros Miranda, sob alegação de inadimplemento contratual desde a primeira parcela vencida em 28/11/2024, no valor total de R$ 94.556,12.

A parte Agravante, em suma, defende que a liminar foi concedida sem observância dos pressupostos do art. 300 do CPC, sustentando a existência de cláusulas contratuais abusivas que demandariam perícia contábil para apuração da real composição da dívida.

Além disso, argumenta pela essencialidade do veículo para sua atividade profissional, invocando o princípio da proporcionalidade e alegando inexistência de mora válida em razão dos encargos abusivos.

Aduz ainda a ocorrência de dano irreparável caso mantida a decisão, requerendo a suspensão do processo para tentativa de acordo.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para impedir a alienação do bem apreendido.

Lado outro, a parte Agravada assevera preliminarmente a ocorrência de supressão de instância, porquanto as matérias suscitadas não foram exauridas em primeiro grau.

No mérito, sustenta a regularidade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, a inexistência de abusividade nos juros
remuneratórios
pactuados - que se encontram dentro dos parâmetros de
mercado -, e a impossibilidade de revisão contratual em sede de ação de busca e apreensão.

Defende a boa-fé da instituição financeira e a improcedência dos argumentos recursais.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a decisão atacada
se encontra
em consonância com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Passo à análise das teses recursais.

1. Concessão de liminar sem averiguação dos pressupostos do art. 300 do CPC
.

A recorrente assevera que a decisão recorrida foi proferida sem a devida atenção aos pressupostos autorizadores para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei n° 911/69 constitui procedimento especial dotado de características próprias, não se confundindo com as tutelas de urgência regulamentadas pelos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil.

O artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69 estabelece que, comprovada a mora do devedor, o credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
, a qual será concedida de forma liminar.

A norma
em questão
não exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos próprios da tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, mas apenas a comprovação objetiva do inadimplemento contratual.

Nesta modalidade contratual, o devedor não possui a propriedade plena do bem, mas apenas a posse direta para uso, permanecendo a propriedade resolúvel com o credor fiduciário até a quitação integral da dívida.

Assim, o inadimplemento opera automaticamente a resolução da propriedade, legitimando o credor a retomar a posse do bem que, juridicamente, já lhe pertence.

O parágrafo 2° do artigo 2° do Decreto-Lei n° 911/69, com a redação dada pela Lei n° 10.931/04, dispõe expressamente que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título,
a critério do credor"
, evidenciando
que o legislador estabeleceu critério objetivo para a configuração da mora, dispensando a análise subjetiva dos requisitos da tutela antecipada.

No caso em exame, verifica-se que o agravado
apresentou documentos que demonstram a
relação contratual de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, bem como o inadimplemento da agravante desde a primeira parcela vencida em 28/11/2024
(IDS.
192392316
a
192392322
– PJE 1º Grau –
1039538-88.2025.8.11.0041
).

A notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada ao endereço contratual indicado pela devedora no momento da contratação, atendendo às exigências legais
(ID.
192392316

– PJE 1º Grau – 1039538-88.2025.8.11.0041).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n° 1.132, pacificou o entendimento de que "
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

A esse respeito, a jurisprudência:

DIREITO CIVIL
E PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. JUNTADA DA ORIGINAL DOS CONTRATOS. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo devedor em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, nos autos de ação fundada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a mora do devedor foi devidamente constituída mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da tese firmada no Tema 1132 do STJ. III. Razões de decidir 3. A constituição em mora, nos contratos de alienação fiduciária, prescinde da demonstração do recebimento da notificação pelo devedor, bastando o envio ao endereço contratual, conforme previsto em norma legal específica e assentado em jurisprudência consolidada. 4. Comprovado nos autos o envio da correspondência ao endereço pactuado, é irrelevante eventual ausência de recebimento ou ciência do devedor, quando esta decorre de sua própria inércia. 5. Estando presentes os requisitos legais, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido para manter o deferimento da liminar de busca e apreensão. Tese de julgamento: "1. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora do devedor se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento. 2. A recusa ou ausência de retirada da correspondência, quando enviada
corretamente, não impede a constituição válida da mora." (N.U 1019026-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025)

Portanto, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a legislação especial aplicável, não havendo que se falar em violação aos pressupostos do artigo 300 do CPC, norma que não se aplica ao procedimento especial da busca e apreensão.

2. Abusividade das cláusulas contratuais, necessidade de perícia contábil e revisão contratual antes de medidas coercitivas;

A Apelante pontua, também, que as cláusulas contratuais firmas no contrato de alienação fiduciária firmada entre as partes é abusiva, bem como que é necessária a realização de perícia contábil e revisão contratual antes do deferimento de medidas coercitivas.

Pois bem.
A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de fundamentação técnica específica e demonstração concreta dos vícios alegados, não possui eficácia jurídica suficiente para afastar a mora constituída ou justificar a suspensão da medida liminar.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, estabelece rol de cláusulas contratuais consideradas abusivas, mas exige que a abusividade seja demonstrada de forma objetiva e específica.

Não basta a alegação genérica de onerosidade excessiva; é necessário comprovar, mediante elementos técnicos concretos, que determinada cláusula coloca o consumidor em desvantagem exagerada ou viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A jurisprudência
pátria tem
estabelec
ido
critérios objetivos para a caracterização da abusividade em contratos bancários
, sendo que
a simples alegação de abusividade, desprovida de demonstração concreta de desconformidade com os parâmetros de mercado estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, não é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito alegado.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A MORA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de motocicleta financiada mediante contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de inadimplemento contratual. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora por ausência de notificação válida e ocorrência de cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, requerendo a revogação da liminar e a restituição do bem apreendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida em mora do devedor fiduciário, considerando o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e o seu recebimento por terceiro; e (
ii
) estabelecer se a alegação de cobrança de encargos abusivos descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária decorre do simples vencimento da obrigação e se comprova mediante o envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, independentemente de quem a receba, conforme interpretação consolidada no Tema 1.132 do STJ. 4. O recebimento da notificação por terceiro no endereço contratual informado não compromete a validade do ato nem afasta os efeitos da mora, sendo desnecessária a ciência pessoal do devedor. 5. A alegação de cobrança de encargos abusivos não suspende automaticamente os efeitos da mora e deve ser analisada no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório, não sendo suficiente para revogar a medida liminar em sede de cognição sumária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor. 2. O recebimento da notificação por terceiro no endereço contratual informado é suficiente para configurar a mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 3. A mera alegação de cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual não afasta a mora nem impede a busca e apreensão do bem, devendo ser examinada em fase de instrução probatória. (N.U 1020044-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 05/08/2025)

No presente caso, a agravante limita-se a fazer alegações
de abusividade
sem apresentar qualquer elemento técnico que comprove tais assertivas
, sendo não foram apresentados quaisquer documentos em fase recursal, bem como que o parecer contábil e planilha contábil apresentados com a contestação sequer constam indicação do responsável técnico que os elaborou (IDS.
194367868
e
194367872

– PJE 1º Grau – 1039538-88.2025.8.11.0041).

Mais significativo ainda é o fato de que a própria agravante reconhece expressamente a necessidade de elaboração de laudo pericial para comprovar suas alegações, o que evidencia a ausência de prova inequívoca da abusividade alegada.

O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso, a agravante alega a existência de abusividade contratual como fato impeditivo da mora, mas não apresenta elementos probatórios suficientes para sustentar tal alegação
, sendo que, ainda que fosse o caso, a
mera possibilidade de futura comprovação mediante perícia não constitui prova atual e inequívoca do direito alegado.

De todo modo, a
ação de busca e apreensão possui rito especial estabelecido pelo Decreto-Lei n° 911/69, com objetivo específico e bem delimitado: a recuperação do bem dado em garantia fiduciária em caso de inadimplemento do devedo
r, não se destinando em cognição sumária
à discussão ampla das cláusulas contratuais, mas sim à efetivação da garantia real constituída em favor do credor.

O artigo 3° do Decreto-Lei n° 911/69 estabelece que, executada a liminar, o devedor poderá, no prazo de cinco dias, pagar a integralidade da dívida e reaver o bem, ou, no prazo de quinze dias, oferecer contestação
, contemplando, assim,
momento próprio para a discussão das questões contratuais
, qual seja, n
a fase de contestação, após o cumprimento da liminar.

A pretensão da agravante de ver apreciadas desde logo matérias como abusividade das cláusulas contratuais, necessidade de perícia contábil e revisão do saldo devedor extrapola os limites da decisão agravada e configura indevida supressão de instância
, sendo que o
juízo de primeiro grau
se limitou
a analisar os requisitos específicos para concessão da liminar de busca e apreensão, não tendo ainda se pronunciado sobre as questões de mérito relativas ao contrato.

Sobre isso, a jurisprudência deste tribunal:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso, mantendo a validade da constituição em mora para fins de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou omissão na análise da abusividade contratual e da descaracterização da mora, sustentando que tais matérias seriam de ordem pública. Requereu a concessão de tutela de urgência recursal para restituição imediata do bem ou abstenção de atos constritivos pela parte agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão agravada quanto à análise da alegada abusividade contratual e à descaracterização da mora; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal para impedir a apreensão do bem ou determinar sua restituição. III. RAZÕES DE DECIDIR O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor. O entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1132 autoriza a comprovação da mora com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que recebida por terceiro. No caso concreto, a notificação foi enviada para o endereço contratual e recebida por terceiro, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a jurisprudência dominante, estando, portanto, caracterizada a mora. A alegação de que o bem é utilizado como instrumento de trabalho não obsta legalmente a busca e apreensão, pois o Decreto-Lei nº 911/69 não prevê exceções quanto à destinação do bem alienado fiduciariamente. A análise da suposta abusividade contratual — especialmente quanto à capitalização diária de juros sem indicação da taxa efetiva — demanda instrução probatória e deve ser apreciada inicialmente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Inexistem elementos suficientes, neste momento processual, para afastar a constituição em mora ou justificar a concessão da tutela de urgência recursal. Fica prejudicado agravo interno anteriormente interposto, cujo mérito já foi apreciado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro. A alegação de abusividade contratual deve ser analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. A utilização do bem alienado como instrumento de trabalho não impede, por si só, a busca e apreensão diante da inadimplência contratual. A tutela de urgência recursal exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não evidenciada no caso. (N.U 1015152-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Outrossim, o
princípio do duplo grau de jurisdição, consagrado constitucionalmente, exige que as questões sejam primeiramente submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, com ampla instrução probatória e contraditório, para somente depois serem apreciadas pelo tribunal.

A permissão que o tribunal analisasse, desde logo,
questões não decididas pela instância originária violaria este princípio fundamental e comprometeria a sistemática processual.

Deste modo, não há que se falar em reforma da decisão recorrida sobre tais pontos.

3. Essencialidade do bem à atividade profissional e princípio da proporcionalidade;

A
Recorrente alega sobre a
essencialidade do bem para
sua
atividade profissional
, motivo pelo qual a liminar da busca e apreensão deve ser reformada.

O Decreto-Lei n° 911/69 estabelece procedimento especial para a recuperação de bens dados em garantia fiduciária, fundamentado na natureza jurídica específica desta modalidade de garantia real.

Na alienação fiduciária, o devedor não adquire a propriedade plena do bem, mas apenas a posse direta para uso, permanecendo a propriedade resolúvel com o credor até a quitação integral da dívida.

Esta estrutura jurídica diferenciada justifica o tratamento procedimental especial, que prioriza a efetividade da garantia real em detrimento de considerações subjetivas sobre a destinação do bem pelo devedor
, como, por exemplo, a utilização do bem como ferramenta de trabalho.

Da mesma forma, o
princípio da proporcionalidade, invocado pela agravante, deve ser aplicado considerando-se o sistema jurídico como um todo, não apenas os interesses individuais de uma das partes.

A legislação especial já contempla mecanismos de proteção ao devedor, como a possibilidade de purgação da mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida, conforme dispõe o artigo 3°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69.

Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro oferece outros instrumentos de proteção ao devedor em dificuldades financeiras, como a possibilidade de renegociação da dívida, o parcelamento de débitos e, em casos extremos, os procedimentos de
superendividamento
.

A jurisprudência é firme no sentido de que a destinação do bem pelo devedor não constitui óbice à execução da garantia fiduciária
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
MORA .
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo em ação de busca e
apreensão. O agravante pleiteia a revogação da decisão, alegando a essencialidade do bem para o exercício de atividade agrícola, ausência de constituição válida de mora e aplicação da teoria do adimplemento
substancial .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a impenhorabilidade do veículo, por ser instrumento de trabalho, impede a sua apreensão; (
ii
) definir se houve a constituição em mora do devedor, apesar da notificação extrajudicial ter sido devolvida com a anotação "não procurado"; (
iii
) definir se é aplicável a teoria do adimplemento substancial ao contrato com alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do
art
.
833, § 1º, do CPC, a impenhorabilidade não se aplica à execução de dívida relacionada ao próprio bem, especialmente àquela contraída para sua aquisição. Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, em razão da natureza da garantia, que recai sobre a própria
coisa .
IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10294011020248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Assim, o
bem dado em alienação fiduciária responde pela dívida independentemente de sua essencialidade para as atividades do devedor, pois esta circunstância deveria ter sido considerada no momento da contratação
, inexistindo, também, desproporcionalidade no deferimento da medida liminar.

4. Inexistência de mora em razão dos encargos abusivos e suspensão do processo para tentativa de acordo.

Por fim, a Recorrente alega sobre a
inexistência de mora em razão de supostos encargos abusivos
e que deve o processo ser suspenso para tentativa de realização de acordo com a credora fiduciária.

A mora, no âmbito dos contratos de alienação fiduciária, configura-se objetivamente pelo simples vencimento da obrigação sem o correspondente pagamento, conforme estabelece o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69
, inexistindo condicionante para
caracterização da mora à análise prévia da validade ou regularidade de todas as cláusulas contratuais, mas apenas ao inadimplemento objetivo da obrigação assumida.

No caso em exame, a agravante não apresentou qualquer elemento técnico que comprove a abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

A partir de uma análise própria de cognição não exauriente, destaca-se que as
taxa
s
de 1
,
84% ao mês
e 24,58% ao ano (ID.
192392316
)
deve
m
ser analisada
s
em cotejo com as taxas médias de mercado vigentes à época da contratação, não com parâmetros abstratos ou desatualizados
, sendo que neste momento não se verifica nenhuma abusividade flagrante.

De todo modo,
a análise da abusividade não pode ser feita de forma mecânica, devendo considerar as especificidades da operação, o perfil de risco do devedor, as garantias oferecidas e demais circunstâncias relevantes
, sendo que a
agravante
sequer
apresentou qualquer elemento que justifique a aplicação de
outra
taxa
de juros
.

Igualmente, a
suspensão do processo para tentativa de acordo, embora louvável sob o aspecto da pacificação social e da economia processual, não encontra amparo na sistemática específica da ação de busca e apreensão, que possui rito célere e fases processuais bem delimitadas.

O Decreto-Lei n° 911/69 estabelece procedimento especial com características próprias, voltado à rápida recuperação do bem dado em garantia fiduciária.

No caso da busca e apreensão, a suspensão do feito na fase liminar frustraria a finalidade do instituto e comprometeria a efetividade da garantia.

Ademais, o procedimento do Decreto-Lei n° 911/69 já contempla mecanismos adequados para a composição entre as partes
, sendo que o
artigo 3°, § 2°, assegura ao devedor a possibilidade de purgar a mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar, mediante o pagamento da integralidade da dívida
, prazo suficiente para
oportunidade
de
negociação e eventual acordo entre as partes.

Assim, a
suspensão do processo na fase atual, antes mesmo da execução da liminar, criaria precedente perigoso que poderia inviabilizar a efetividade das garantias fiduciárias.

Em conclusão, a manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos é medida que sei impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025